Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO. ART. 10, VIII DA LEI 8.429/92. FRUSTRAÇÃO DE LICITAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. ADVENTO DA LEI 14.230/21. TEMA 1.199/STF.
1. Por força da tese firmada no repetitivo ARE 843.989 para o Tema 1.199, a apreciação do elemento subjetivo para o ato do art. 10 da LIA, nos processos sem trânsito em julgado, deve observar a redação dada pela Lei 14.230/21, restrita a análise ao dolo específico na atuação do agente.
2. A simples emissão de parecer, sem o preenchimento dos requisitos legais (art. 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei 8.666/93), apesar de sugerir negligência, não traduz dolo.
3. À mingua de provas efetivas de que o quarto réu agiu com a vontade consciente de prejudicar o processo licitatório, beneficiar a empresa contratada e, consequentemente, lesar o patrimônio público, não se cogita de improbidade administrativa.